Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. RESOLUÇÃO DA ADASA. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS ANTIGOS. RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Resolução 14, de 27/10/2011, da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular; não se admite a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
3. No caso, os documentos demonstram que as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril foram quitadas. O débito é pretérito e antigo.
4. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados.
5. Recurso conhecido e provido.